Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717976-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME contra decisão que sobrestou o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, considerando a prejudicialidade de outro agravo de instrumento de no 0713411-05.2020.8.07.000, interposto pela parte executada, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES. O agravante argumenta não ser devido o sobrestamento dos autos de origem, pois tanto a impugnação ao cumprimento de sentença quanto o recurso considerado prejudicial não possuem efeito suspensivo. Aduz que, se o recurso interposto pela parte executada para reforma da decisão que fixou os parâmetros para os cálculos do débito pela contadoria judicial foi recebido somente com efeito devolutivo, faz-se necessário o prosseguimento da execução. Destaca que a contadoria judicial por duas vezes já se manifestou no sentido de que não há excesso de execução, independente da base de cálculo da taxa de ocupação, única questão objeto de irresignação da executada posta no AI 0713411-05.2020.8.07.000. Alega que não há qualquer óbice no prosseguimento do cumprimento de sentença, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo e a executada, ora agravada, não caucionou o juízo. Sustenta que manter a decisão ora recorrida proporcionará à executada, ora agravada, a prerrogativa de estender o processo de execução, inclusive com a interposição de recurso sem efeito suspensivo, o que, por vias transversas, implicaria em ofensa aos princípios da economia e celeridade processual, bem como à efetividade da execução. Requer a concessão da tutela antecipada e, ao final, o provimento do recurso para determinar a imediata suspensão da decisão agravada e, consequentemente, o prosseguimento da execução. Preparo comprovado (ID 17031596 e 17031597). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Não restou demonstrado, nas razões do presente recurso, existir perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o imediato prosseguimento da ação de origem, antes de apreciação do mérito deste agravo de instrumento pelo órgão colegiado competente. Ademais, não obstante a parte executada não tenha requerido, no recurso por ela interposto e pendente de julgamento, a suspensão da execução, isso, por si só, não é impedimento para que o juízo de origem reconheça eventual prejudicialidade e determine a suspensão do prosseguimento do feito. A propósito, nota-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o recurso da parte executada, se porventura provido, acarretará na modificação da base dos cálculos da dívida em execução, efetuados pela contadoria judicial, o que é, de fato, prejudicial à homologação dos valores neles apurados, já que controvertidos. Logo, não se vislumbra no presente recurso os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora